Tribunal: TJDFT
Processo: 0730137-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0730137-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MATHEUS LOPES SANTOS, ELIDIO FERREIRA DA SILVA PACIENTE: MONIQUE KAREN AUGUSTO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Os advogados Matheus Lopes Santos e Elidio Ferreira da Silva impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MONIQUE KAREN AUGUSTO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, em decorrência do recebimento da denúncia. No caso, a paciente foi denunciada pela suposta prática do delito tipificado nos artigos 288 (associação criminosa) e 304 (uso de documento falso), ambos do Código Penal, em virtude de que, no dia 22/08/2022, na Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília – DF, os autuados Maria Vilma de Jesus, Robert Felipe Bratilieri Araujo, Luiz Gonzaga da Silva, Maria Eduarda Silva Souza da Silva, Lizama Rodrigues de Oliveira e Samuel Antonino Maia da Silva, fizeram uso de documentos falsos, com auxílio material e induzimento prestados por BRUNO, MERQUES e a ora paciente MONIQUE. Os impetrantes sustentam que a decisão que recebeu a denúncia é ausente justa causa acerca dos indícios de autoria e materialidade do delito, pois entendem que oferecer uma denúncia em face da paciente por suposto fornecimento do seu veículo, e assim atribuir a participação na associação criminosa, e ainda, usufruir dos seus ganhos é um absurdo. Salientam que as demais pessoas presas ao serem ouvidas em sede de delegacia, ou mesmo, na audiência de custódia, afirmaram categoricamente que não conhecem a Paciente, e nem sequer as viram em qualquer local na cidade de Brasília/DF. Ressaltam que há presença dos pressupostos para concessão liminar da ordem em razão da inexistência de fundamentos para manutenção da ação penal. Por fim, pedem o trancamento da ação penal, em virtude da ausência do lastro probatório mínimo (justa causa) para prosseguimento da ação penal. No mérito, pede a confirmação da liminar e o reconhecimento da ilegalidade do ato coator. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. Os impetrantes requerem a concessão da ordem liminar para determinar a imediato trancamento da ação penal. Pois bem. A concessão de medida liminar em Habeas Corpus é criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas, visto que a medida não tem previsão legal. Segundo entendimento pacífico nos Tribunais Superiores, "o trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade." (STJ, Habeas Corpus n. 56.104/RJ, rela. Mina. Laurita Vaz, DJUe de 11/2/2008). Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: “Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Exames de provas sobre os fatos descritos na denúncia. 1 - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta a inexistência de indícios mínimos de que cometido crime e de que o denunciado não contribuiu para o fato. 2 - Provada a materialidade e presentes indícios de autoria do delito, sem demonstrar prejuízo na regular tramitação da ação penal, não é caso de trancamento dessa, ainda com a alegação de que não há provas de ter a acusada cometido os crimes, questão que não admite em exame na via estreita do habeas corpus. 3 - O juiz, de forma fundamentada, pode indeferir provas desnecessárias e impertinentes ao julgamento da causa, sem que haja cerceamento da defesa, sobretudo se a acusada não justifica a pertinência da prova com os fatos descritos na denúncia. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1228309, 07279163520198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) “HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. SUPRESSÃO DE ISS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em inépcia da denúncia quando formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente o fato típico praticado, com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados na fase informativa, permitindo, com a narrativa clara e congruente, a adequada compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa. 2. O trancamento de ação penal, em sede de "habeas corpus", reveste-se de caráter excepcional, somente possível quando há prova plena, induvidosa, de manifestamente indevido o ajuizamento da ação. 3. A presença do dolo e demais questões que demandam dilação probatória, a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impedem o trancamento da ação penal. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1225367, 07251553120198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifos nossos] Desse modo, somente quando houver constrangimento ilegal perceptível de plano, sem necessidade de exame mais profundo de provas, é que caberá o Habeas Corpus, do contrário, como é o caso dos autos, fugirá de sua alçada. A decisão que recebeu a denúncia é vista no ID Num. 136026198 - Pág. 1 dos autos, e tem o seguinte teor: “Recebo a denúncia contra Merques, Bruno e Monique (ID 135940951). Cumpram-se os itens da cota ministerial. Citem-se os denunciados, para que, no prazo de 10 (dez) dias, nomeiem e constituam defensores, bem como para responderem à acusação, mediante defesa preliminar, por escrito, cientes de que a não manifestação no prazo determinado sujeitará à nomeação de defensor dativo para o ato. Não havendo manifestação no prazo estabelecido, remetam-se os autos ao NPJ-UDF. Desmembrem-se o feito quanto aos indiciados Maria Vilma, Robert Felipe, Luiz Gonzaga, Maria Eduarda, Lizama Rodrigues, Samuel Antonino e Maicon de Souza, vindo o novo processo concluso.” Verifico que a denúncia se deu nos seguintes termos: “(...) Nos anos de 2021 e 2022, em Governador Valadares – MG e em Brasília - DF, os denunciados BRUNO, MERQUES e MONIQUE, agindo com consciência e vontade, associaram-se para o fim específico de cometerem crimes de falsificação de documentos e ainda fizeram uso de documentos falsos. (...)” A conduta, na forma descrita, atende integralmente aos requisitos legais previstos no art. 41 do CPP e, portanto, não há flagrante ilegalidade na decisão que recebeu a denúncia. In casu, as alegações contidas na peça de impetração dependem de exame aprofundado destes autos e, a meu ver, também de instrução e valoração probatória, o que aponta para a insubsistência jurídica do pleito de trancamento do feito por esta via, ação constitucional de rito estreito e célere. Mostra-se prematuro, em sede liminar, o trancamento da ação penal, como pretendem os impetrantes, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos devido às peculiaridades do caso. Conforme bem destaca o Desembargador Roberval Casemiro Belinati, em recente decisão de 04/06/2020, por ocasião de análise de pedido liminar do HC 0713632-85.2020.8.07.0000, “em que pesem as razões apresentadas na petição inicial, o trancamento da ação penal constitui provimento jurisdicional irreversível, o que usurparia a competência do órgão colegiado competente, não podendo, por tais razões e se fosse o caso, ser antecipado em liminar.” Assim, afigura-se razoável aguardar-se o parecer ministerial para, então, encaminhar a questão controvertida à apreciação do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília -DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador